Tribunal: STF
Processo: RE 1355208
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 27.209/2022 e 31.732/2022)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.184: EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INGRESSO DE AMICI CURIAE: DEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 26.11.2021, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (tema n. 1.184):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (e-doc. 13).



    2. Distribuído o processo nos termos do art. 326-A do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, em 15.3.2022 proferi decisão no sentido do provimento do recurso extraordinário (e-doc. 19).



    Entretanto, reconhecida a repercussão geral do tema suscitado neste recurso extraordinário, indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional, o processo deverá ser instruído para julgamento colegiado nos termos do art. 1.038 do Código de Processo Civil. 



    Assim, em 16.3.2022, tornei sem efeito a decisão de 15.3.2022 
(e-doc. 19), nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e admiti o ingresso neste recurso extraordinário na qualidade de amicus curiae do Município de São Paulo (e-doc. 20).



    3. Pela Petição/STF n. 27.209/2022, a União (Fazenda Nacional) alega ser “oportuna a contribuição da União (Fazenda Nacional) com o debate [a] ser realizado no âmbito do Supremo, para que a óptica a ser alcançada atinja uma posição de equilíbrio na restrição ao ajuizamento de execuções fiscais, considerados critérios razoáveis e proporcionais a serem delimitados, não se podendo olvidar da existência de um conteúdo mínimo no tocante ao preceito constitucional alusivo ao livre acesso à justiça, conforme versado no 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal“ (fl. 4, e-doc. 24).



    Requer “a sua admissão no presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae, com fundamento no Art. 1.035, § 4º do CPC e no Art. 323, § 3º do RISTF, para que possa trazer elementos que possam contribuir para o deslinde da presente causa” (fl. 5, 
e-doc. 24).



    4. Pela Petição/STF n. 31.732/2022, o Município de Joinville informa que “o tema afetado à repercussão geral é de inegável relevância ao Município de Joinville, haja vista o potencial impacto que sua decisão poderá causar, a revelar, de igual modo, a manifesta repercussão social do quanto submetido à apreciação deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 26).



    5. Quanto à União, inegável o relevo de sua participação como amigo do Supremo Tribunal para os fins de contribuir para o julgamento com elementos que possam valer nacionalmente.



    Quanto ao Município de Joinville, em que pese a sua inegável importância local e da revelação de dados que possam ser de relevo para o julgamento, é de se enfatizar que o Recorrente é um ente federado local, tendo sido admitido também um outro como amicus curiae.



    Fossem todos os Municípios brasileiros admitidos e o processo não teria condições de ser julgado, por contar o País com quase seis mil entes locais, todos com interesse específico no desate a ser conferido ao caso apresentado nos autos.



    Assim, estando representando o ente federado local pelo Recorrente e, ainda, tendo sido admitido São Paulo como pessoa política municipal representativa de interesses além daqueles descritos no cenário processual descrito nos autos, não há demonstração de justificativa que possa ser autorizadora da presença deste importante Município brasileiro.



    Tanto não impede que, considerando de sua conveniência, possa o autor da Petição apresentar memoriais no presente processo.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da União, admito o seu ingresso como amicus curiae e indefiro o pleito do Município de Joinville no presente recurso extraordinário com repercussão geral, pela ausência de demonstração de carência de representatividade de ente local no processo, cujo recorrente é Município e constar do processo outro Município antes admitido como amicus curiae a traduzir os interesses locais (art. 138 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir a União como amicus curiae e de seus representantes legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora